Tribunal: CARF
Processo: 35301.007082/2007-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-11-14

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
35301.007082/2007-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.228 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
03 de outubro de 2023
Recorrente
BAMBINA EMPRESA HOTELEIRA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2001
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ALIMENTAÇÃO IN NATURA.
INSCRIÇÃO NO PROGRAMA DE AMPARO AO TRABALHADOR.
Estando ou não a empresa inscrita no Programa de Amparo ao Trabalhador,
não incide o tributo previdenciário sobre gastos com alimentação in natura
fornecida ao empregado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário interposto.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Jose
Marcio Bittes, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado(a)), Thiago Alvares Feital
(suplente convocado(a)), Francisco Ibiapino Luz (Presidente). Ausente o conselheiro Rodrigo
Rigo Pinheiro.
Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos, adoto e reproduzo o relatório do Acórdão
2403-000.592 (fls. 199/210):

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 35301.007082/2007-98
Fl. 311
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.228 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35301.007082/2007-98

Após o trâmite de recurso especial, interposto pela Fazenda Nacional, foi afastada
a decadência dos débitos referentes às competências 10/2001 a 12/2001, voltando os autos para
julgamento.

É o Relatório.
Voto
Conselheiro Diogo Cristian Denny – Relator
Fl. 312
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.228 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35301.007082/2007-98

O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
O lançamento decorre substancialmente da falta da inscrição da empresa no
Programa de Alimentação ao Trabalhador, o que impõe trazer à baila entendimento já
manifestado pela própria Procuradoria da Fazenda Nacional por meio do Ato Declaratório PGFN
n° 3, de 20 de dezembro de 2011, que assim dispõe:

A PROCURADORA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL, no uso da competência
legal que lhe foi conferida, nos termos do inciso II do art. 19 da Lei n° 10.522, de 19 de
julho de 2002, e do art. 5o do Decreto n° 2.346, de 10 de outubro de 1997, tendo em
vista a aprovação do Parecer PGFN/CRJ/N° 2117/2011, desta Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional, pelo Senhor Ministro de Estado da Fazenda, conforme despacho
publicado no DOU de 24/11/2011, declara que fica autorizada a dispensa de
apresentação de contestação e de interposição de recursos, bem como a desistência dos
já interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante:
"nas ações judiciais que visem obter a declaração de que sobre o pagamento in natura do
auxilio-alimentação não há incidência de contribuição previdenciária" .
JURISPRUDÊNCIA: Resp n° 1.119.787-SP (DJe 13/05/2010), Resp n° 922.781/RS
(DJe 18/11/2008), EREsp n° 476.194/PR (DJ 01.08.2005), Resp n° 719.714 PR (DJ
24/04/2006), Resp n° 333.001/RS (DJ 17/11/2008), Resp n° 977.238/RS (DJ 29/ 11/
2007).

Neste sentido, alinhado à reiterada jurisprudência administrativa e judicial sobre a
matéria, estando ou não a empresa inscrita no Programa de Amparo ao Trabalhador, não incide a
contribuição previdenciária sobre gastos com alimentação in natura fornecida ao empregado,
sendo, também, incabíveis as obrigações acessórias decorrentes.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 313
DF CARF MF
Original